Tribunal: TJBA
Processo: 8038472-35.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038472-35.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MARISTELA DE OLIVEIRA CALDAS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA.
Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Reajuste salarial de servidores públicos. Alegada violação ao princípio da isonomia. Aplicação da tese fixada no Tema 315/STF. Impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia,
equiparação salarial ou sob a justificativa de revisão geral anual
. Agravo interno improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia está integralmente abrangida pela tese do
Tema 315/STF
, segundo a qual o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
equiparação salarial ou sob a justificativa de revisão geral anual
. O agravante sustenta inexistência de similitude fática entre o caso concreto e o precedente vinculante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática se ajusta à tese do
Tema 315/STF
, especialmente quanto à vedação de concessão judicial de aumento remuneratório a servidores públicos com base exclusiva no princípio da isonomia,
equiparação salarial ou sob a justificativa de revisão geral anual
.

III. Razões de decidir

1.A tese definida pelo
Tema 315/STF
estabelece, de forma vinculante, que o Poder Judiciário não detém função legislativa e, portanto, não pode conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base em isonomia.

2. A controvérsia examinada no agravo interno apresenta aderência temática plena com o Tema 315, pois envolve pedido de equiparação remuneratória sem previsão legal específica.

3. Os argumentos do agravante não demonstram plausibilidade jurídica apta a afastar o precedente obrigatório, tampouco evidenciam distinção fática capaz de justificar solução diversa.

4.A decisão monocrática respeita a sistemática da repercussão geral e aplica corretamente a tese firmada pela Suprema Corte, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento

1.O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob fundamento de isonomia,
equiparação salarial ou sob a justificativa de revisão geral anual
conforme entendimento vinculante do Tema 315/STF.

2.A adequação entre o caso concreto e o precedente de repercussão geral afasta o processamento do recurso extraordinário quando inexistente distinção fática relevante.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal de 1988, art. 2º; art. 37, X.

Jurisprudência relevante

STF,
Tema 315 da Repercussão Geral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038472-35.2019.8.05.0039
, em que figuram, como agravante, MARISTELA DE OLIVEIRA CALDAS, e, como agravado, o MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, (data registrada eletronicamente)

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator